Tribunal: STF
Processo: MS 38472
Classe: MS
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRA DECISÃO JUDICIAL PROLATADA NA AÇÃO RESCISÓRIA Nº 2.699/RS. FALTA DE DECORRÊNCIA LÓGICA ENTRE A NARRAÇÃO DOS FATOS E A CONCLUSÃO. INÉPCIA DA INICIAL: INDEFERIMENTO. ENCUNCIADO Nº 267 DA SÚMULA DO STF. USO DO MANDAMUS COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: NÃO CABIMENTO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 



    1. Trata-se de mandado de segurança impetrado por Adelar José Drescher em face de decisão judicial proferida pelo e. Ministro Ricardo Lewandowski, nos autos da Ação Rescisória nº 2.699/RS, a seguir ementada:



    “A jurisdição já está esgotada com o trânsito em julgado da decisão, inexistindo qualquer espaço para novas discussões a respeito do mérito da controvérsia. 



    A questão relativa ao depósito prévio também já está decidida (doc. eletrônico 265), não havendo falar-se em sua restituição ao autor. 



    Defiro seja convertida em renda da União o percentual de 50% do valor do depósito prévio da ação rescisória, conforme dados apresentados na peça eletrônica 272. 



    Também na forma requerida pela União, intime-se o autor para que efetue o pagamento do valor indicado pela credora no prazo de 15 dias, sob pena de aplicação de multa de 10%, a teor do disposto no art. 523, caput e § 1º, do CPC.



    Publique-se.”



    2. O impetrante narra que adequou o valor da causa para R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) e efetivou depósito de 5% dessa quantia para que a presente ação rescisória pudesse vir a tramitar.



    3. Defende que “há uma espécie de maquinação judiciária em todos os graus de jurisdição para perseguir o postulante e violar os seus direitos humanos e o relator é o mais graduado abusador e enquanto a OEA não vem acudir o postulante ele vai pedir aos demais ministros do STF que antevejam que o relator está a violar precedentes da CORTE IDH”.



    4. Narra que, “aqui e acolá pululam as discriminações togadas, orquestradas e já há mais de década, repetidas e, portanto, acerca do precedente acima: mesmo problema aconteceu no PAD do postulante, ele ausente, não foi nomeado defensor dativo e depois a julgadora do MS 21.370 na mesma questão de fundo: discrimina o postulante, mantendo hígida a audiência sem o prévio controle de defesa”.



    5. Tece impropérios dirigidos contra órgãos jurisdicionais; alude, de modo genérico, a normas e precedentes de direito internacional, sem relacioná-los ao caso concreto; e indica diversas ações, incidentes e recursos por ele manejados nos diversos órgãos do Poder Judiciário, sem sucesso.



     



    6. Pede: 



    “(...) 1. O imediato levantamento ao menos do saldo atualizado dos 10 mil reais (EXPEDIR ALVARÁ) do depósito de 15 mil reais feito no evento 112 com o desconto de 5 mil reais da condenação para fins de tratamento médico, o relator está maquinando para a verba não vir ao postulante doente em momento de dificuldades e doenças. 



    2. Suspensão liminar da determinação de pagamento de honorários a União bem como conversão em renda pois o autor nunca litigou em face da União no feito, 



    3. O processamento da Petição Reconsideração - Petição: 109515 Data: 16/11/2021, às 21:45:03 como denúncia de violações de Precedentes Vinculantes da OEA onde a coisa julgada não é oponível, 



    4. A concessão de tutela reintegratória do postulante ante a Plenária violação dos precedentes da CORTE IDH que são refratários a coisa julgada que busca descumprir precedentes vinculantes da OEA, 



    5. Que o Writ seja julgado procedente para declarar ilícito a determinação pagamento de qualquer verba honorária a União que não é parte e que o WRIT seja instrumento para evitar que o autor tenha seus direitos humanos, Precedentes da CORTE IDH, violados incessantemente pelo ignaro relator, antes da condenação da OEA, o pedido aqui é para demover o Brasil de uma condenação internacional. (...).” (e-doc 1, p. 18).



    É o relatório.



    Decido.



    7. Deixo de notificar os impetrados para prestar informações, bem como dispenso o parecer ministerial, por se tratar de caso de indeferimento liminar da petição inicial. 



    8. A petição inicial deve ser indeferida liminarmente quando for inepta, a teor do art. 330, I, do CPC. 



    9. As causas de inépcia estão previstas no § 1º do mesmo artigo, sendo elas (i) a falta de pedido ou de causa de pedir; (ii) a falta de pedido determinado; (iii) a falta de decorrência lógica entre a narração dos fatos e a conclusão; e (iv) a incompatibilidade entre os pedidos formulados.



    10. De início, observo que, a despeito de a exordial contar com dezoito páginas e das extensas considerações trazidas pelo impetrante no bojo da peça inaugural, os argumentos nela contidos são desarticulados, não se podendo extrair linha lógica de raciocínio que possa impugnar os fundamentos da decisão combatida ou mesmo sustentar cada um dos pedidos autorais.



    11. Com efeito, o autor alude, extensamente, a normas e decisões de organismos internacionais, sem relacioná-los ao caso concreto. Tece considerações de desapreço aos órgãos julgadores, sem indicar, com precisão, qual ponto de desacerto da decisão proferida de cada julgador. A despeito de impugnar neste writ a decisão judicial reproduzida no relatório, traz, ao longo da peça, argumentos de combate a outras decisões judiciais de feitos diversos, o que prejudica a compreensão de suas razões.



    12. Assim, da leitura da integralidade da peça, não é possível depreender qual seria o manifesto desacerto da decisão que poderia viabilizar seu escrutínio por meio do presente mandado de segurança.



    13. Em rigor, torna-se difícil considerar ter sido apresentada causa de pedir, ainda menos uma causa de pedir articulada de forma coerente.



     



    14. Por essas razões, não se consegue estabelecer uma relação lógica entre os fatos narrados e as conclusões da peça, quer porque os fatos descritos são desconexos, quer porque a petição inicial não apresenta nenhuma conclusão para arrematar o raciocínio desenvolvido.



    15. Consequentemente, considerando a patente inépcia, deve a petição inicial ser indeferida liminarmente.



    16. Destaco, ainda, que a impetração se dirige contra decisão judicial proferida em processo judicial diverso. 



    17. Ocorre que a jurisprudência consagrada por este Supremo Tribunal Federal é no sentido do não cabimento do mandado de segurança como substitutivo recursal, ressalvadas situações excepcionalíssima.



    18. Com efeito, o mandado de segurança somente é admitido em face de decisões jurisdicionais diante da presença concomitante das seguintes circunstâncias: (i) inexistência de meio recursal apto a reverter a decisão judicial desfavorável; (ii) ausência de trânsito em julgado, consoante art. 5º, inc. III, da Lei nº 12.016, de 2009, e (iii) comprovada inequívoca teratologia ou ilegalidade da decisão judicial.



    19. Nesse sentido: 



    “EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO ENDEREÇADA A IMPUGNAR ATO JURISDICIONAL TRANSITADO EM JULGADO. ÓBICE DO ART. 5º, III, DA LEI Nº 12.016/2009 E DA SÚMULA Nº 268/STF. 1. Nos termos do art. 5º, III, da Lei nº 12.016/2009 e da Súmula 268/STF, afigura-se incabível a impetração de mandado de segurança contra ato jurisdicional transitado em julgado. 2. Inaplicável o art. 85, § 1º, do CPC/2015, por se tratar de recurso interposto em mandado de segurança (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação, no caso de votação unânime, da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.”



     (RMS nº 31.777-AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 25/10/2019, p. 21/11/2019)



    “Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ELEITORAL. DECISÃO AGRAVADA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE QUE ORIENTA A MATÉRIA SOB EXAME. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULAS 267 e 268/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A decisão ora atacada não merece reforma ou qualquer correção, pois os seus fundamentos harmonizam-se estritamente com a jurisprudência desta Suprema Corte que orienta a matéria em questão. A análise do writ foi exauriente, respeitados os estreitos limites dessa via mandamental, como se pode verificar no documento eletrônico correspondente. II - O presente recurso mostra-se inviável, pois contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões decisórias por mim proferidas. III - Os enunciados das Súmulas 267 e 268/STF são claros ao explicitarem que “não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição” ou “contra decisão judicial com trânsito em julgado”. IV – Conheço dos embargos declaratórios como agravo regimental para nega-lhe provimento.”



    (RMS nº 36.363-ED/GO, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 06/05/2019,p. 16/05/2019)



    20. Na espécie, verifico que o impetrante não logrou êxito em demonstrar, com clareza, manifesta ilegalidade ou abuso de poder na decisão judicial impugnada que, de algum modo, pudesse viabilizar o exame na via estreita do mandado de segurança.



    21. Impende destacar que a decisão ora combatida se sujeita aos recursos previstos na legislação processual e no Regimento Interno deste Pretório Excelso. Tais recursos devem ser manejados no próprio processo no qual proferida a decisão. Portanto, existem meios recursais idôneos para a revisão da decisão, o que, por si só, já inviabilizaria o uso do mandado de segurança.



    22. Além disso, inaugurar nova via, deduzindo pretensão em novo feito, para discutir o acerto ou desacerto de decisão judicial proferida em processo diverso é ferir a lógica do sistema recursal e contrariar a legislação processual. 



    23. Destaque-se que a utilização do mandado de segurança na espécie consubstanciaria meio de impugnação alternativo, fora das hipóteses legais, providência para qual não se presta o writ.



    24. Ante o exposto, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao mandado de segurança, por inépcia da petição inicial, e pelo fato de dirigir-se contra decisão judicial.



    25. Sem honorários (art. 25 da Lei nº 12.016, de 2009, e enunciado nº 512 da Súmula 512 do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 27 de abril de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator